Tribunal: TJMT
Processo: 1007508-13.2019.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007508-13.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.933.239/0001-80 (APELADO), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), SUPERBAC INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A - CNPJ: 02.599.378/0001-89 (APELANTE), GUILHERME SETOGUTI JULIO PEREIRA - CPF: 354.254.628-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATAS MERCANTIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O INDEFERIMENTO DAS PROVAS. RETORNO À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por empresa ré em ação cautelar ajuizada para declarar a inexigibilidade de débitos decorrentes de duplicatas mercantis e cancelar os protestos respectivos. A sentença reconheceu a inexigibilidade das dívidas e determinou o cancelamento dos protestos, condenando a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a sentença é nula por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de provas requeridas pela parte apelante, não obstante a definição de pontos controvertidos em decisão de saneamento, o que inviabilizou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3.

A decisão saneadora reconheceu a existência de controvérsia fática quanto à efetiva entrega das mercadorias relacionadas às duplicatas protestadas, determinando às partes a especificação de provas.

4.

A apelante indicou provas pertinentes, como perícia contábil, testemunhas, exibição de documentos e depoimento pessoal do representante da autora. Tais provas estavam relacionadas diretamente aos pontos controvertidos e não se tratava de diligências inúteis ou protelatórias.

5.

O julgamento antecipado da lide, sem a devida análise das provas requeridas, vulnerou o princípio do contraditório substancial e configurou cerceamento de defesa, comprometendo a legalidade do processo.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso provido. Sentença cassada, com retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória.

Tese de julgamento
: “1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando previamente reconhecida a existência de controvérsia fática e indeferidas, sem fundamentação idônea, as provas requeridas pela parte. 2. O contraditório implica participação efetiva das partes na formação do convencimento judicial, abrangendo o direito à produção probatória sobre os fatos controvertidos.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SUPERBAC INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação “Cautelar” (Proc. no 1007508-13.2019.8.11.0040), ajuizada contra o apelante por COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA., julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para declarar a inexigibilidade dos débitos decorrentes das duplicadas mercantis de n°s 59306, 57265 e 57207, nos valores de R$ 57.312,00 (cinquenta e sete mil, trezentos e doze reais), R$ 71.550,96 (setenta e um mil, quinhentos e cinquenta reais e noventa e seis centavos) e R$ 69.668,04 (sessenta e nove mil, seiscentos e sessenta e oito reais e quatro centavos) e determinar o cancelamento dos protestos de instrumentos nos 150351, 150375 e 150378; custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor econômico obtido na demanda, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (cf. Id. no 283935457).

Nos embargos de declaração “
dou PROVIMENTO aos embargos de declaração (id. 172668980), para CORRIGIR a decisão de id. 171785064 para que conste: “Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários que fixo em 10% sobre o valor econômico obtido na demanda, na forma do art. 85, § 2° do Código de Processo Civil, acrescidos de correção monetária e juros, fixados, quanto aos juros, a partir da data da citação, onde se triangulou a relação processual e quanto a correção monetária, tendo início da data do inadimplemento
.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide, alegando que foram indeferidos seus pedidos de produção de prova pericial, testemunhal e documental, violando-se o contraditório e a preclusão “pro judicato”.

No mérito, argumenta que a apelada confessou expressamente as dívidas mediante troca de e-mails, caracterizando “
venire contra factum proprium
”. Subsidiariamente, requer a repartição da sucumbência e o afastamento dos juros moratórios da base de cálculo dos honorários.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja declarada a nulidade da r. sentença apelada, por cerceamento de defesa, violação ao princípio do amplo contraditório, com determinação de retorno dos autos à origem para produção das provas requeridas pela Apelante (cf. Id. no 283935467).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. no 283935471).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A demanda originária objetiva o reconhecimento da inexigibilidade dos débitos objeto de protesto, com a consequente anulação e cancelamento definitivo dos respectivos registros, bem como à condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença declarou a inexigibilidade dos débitos decorrentes das duplicatas mercantis de n°s 59306, 57265 e 57207, determinando o cancelamento dos respectivos protestos, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. A requerida foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A apelante, nas razões recursais, suscita a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, visto que apesar da decisão saneadora ter definido pontos controversos e consignado a necessidade de instrução probatória e a apelante ter requerido a produção de prova documental, pericial e oral, o processo foi julgado antecipadamente.

A questão preliminar suscitada pela apelante merece detida análise, considerando-se que envolve aspectos fundamentais do devido processo legal e da ampla defesa constitucionalmente assegurados.

Conforme se depreende dos autos, o magistrado de primeiro grau proferiu decisão saneadora (Id. 283935441) na qual fixou como pontos controvertidos “
a comprovação da origem das Duplicatas Mercantis levadas a protesto, no caso, a demonstração das entregas das mercadorias oriundas das notas fiscais acostadas à inicial e o aceite dos títulos, o que deverá ser analisado após a instrução processual
”, determinando às partes que especificassem as provas que desejavam produzir.

Em resposta à determinação judicial, a apelante requereu expressamente a produção de prova pericial contábil, oitiva de testemunhas, exibição de documentos contábeis da apelada e depoimento pessoal de seu representante (ID 283935442). Não obstante, o julgador indeferiu todas as provas requeridas, julgou antecipadamente a lide, fundamentando sua decisão na suficiência da prova documental existente nos autos:

“
apesar do esforço argumentativo da parte requerida, é dos autos que a demandada não comprovou de forma robusta que os produtos oriundos das notas fiscais que deram base às duplicatas mercantis protestadas em desfavor da requerente foram efetivamente entregues à parte autora, conforme defendido em sua peça de defesa, ônus que era de sua incumbência, tratando-se, pois, de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da autora, conforme disciplina o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil
”

Com efeito, o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece que o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Todavia, no caso em análise, as provas requeridas pela apelante possuíam pertinência temática direta com os pontos controvertidos previamente fixados, especialmente a demonstração da efetiva entrega das mercadorias que deram origem às duplicatas protestadas.

A prova pericial contábil poderia demonstrar, mediante análise dos registros contábeis de ambas as partes, se houve efetiva movimentação de estoque correspondente às mercadorias objeto das duplicatas. A prova testemunhal seria relevante para esclarecer as circunstâncias da suposta entrega dos produtos. A exibição de documentos contábeis da apelada complementaria o quadro probatório necessário à elucidação dos fatos.

O julgamento antecipado da lide, em casos como o presente, somente se justifica quando inexiste necessidade de produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos. Contudo, quando a própria decisão saneadora reconhece a existência de pontos controvertidos de fato, como ocorreu no caso em exame, a supressão da fase instrutória sem fundamentação adequada configura cerceamento de defesa.

O contraditório, enquanto garantia constitucional fundamental, não se esgota na mera oportunidade de manifestação das partes, mas abrange o direito à participação efetiva na formação do convencimento judicial. A supressão injustificada da fase probatória, após seu deferimento na decisão saneadora, viola substancialmente este princípio.

A apelante teve cerceado seu direito de demonstrar, pelos meios de prova admitidos em direito, os fatos constitutivos de sua defesa, particularmente a efetiva entrega das mercadorias que lastrearam a emissão das duplicatas mercantis. Tal cerceamento assume contornos ainda mais graves quando considerado que a controvérsia central dos autos residia exatamente na comprovação desta entrega.

Com efeito, manifesta a ocorrência de cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, impondo-se a cassação da sentença recorrida para o prosseguimento regular da instrução probatória.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para cassação da sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja dada continuidade à instrução probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025